Tribunal: TJPA
Processo: 0004524-36.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004524-36.2015.8.14.0006

APELANTE: DANIELE MACIEL E MACIEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. VETOR DOS MOTIVOS DO CRIME. DESFAVORECIMENTO. LUCRO FÁCIL. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Na espécie, a sentença recorrida exasperou a basilar mediante fundamentação inidônea, porquanto a busca por vantagem econômica ou lucro fácil é elemento inerente ao tipo penal de tráfico de drogas, não podendo, portanto, justificar a valoração negativa dos motivos do crime, o que autoriza o redimensionamento da pena imposta à apelante, com o consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 15 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de

APELAÇÃO CRIMINAL interposto em favor de DANIELE MACIEL E MACIEL
,
objetivando reformar a sentença que a condenou à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (ID 6364679).

Em razões recursais a apelante pugna pela reforma do cálculo dosimétrico diante da ausência de fundamentação idônea empregada na exasperação da pena-base para negativar a circunstância judicial dos motivos do crime (ID 6364681).

O Ministério Público de primeiro grau refutou a tese defensiva e manifestou-se pela confirmação da sentença recorrida (ID 6364682, pág. 5-7), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 7123726).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

A insurgência recursal cinge-se ao redimensionamento da pena aplicada pelo juízo sentenciante, com a reforma do cálculo dosimétrico diante da ausência de fundamentação idônea para negativar a circunstância judicial dos motivos do crime, declinada nos termos seguintes:

“
A culpabilidade da acusada situa-se entre mínima e média: o material entorpecente apreendido com a ré, trata-se de 38 (trinta e oito) embalagens de plástico incolor conhecidas como petecas fechadas por fio plástico, pesando o total de 53,822g (cinquenta e três gramas e oitocentos e vinte e dois miligramas), pertencente ao grupo da benzoilmetileegomina, vulgarmente conhecida como cocaína; personalidade e conduta social não pesquisadas;
como motivação do delito, verifica-se unicamente a intenção de conseguir dinheiro para os seus filhos à custa do vício e desgraça alheios
; as circunstâncias e consequências do crime são próprias da espécie delituosa; comportamento da vítima: prejudicado.

Diante disso, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e no pagamento de 700 (oitocentos) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, que torno DEFINITIVA ante a inexistência de causas modificadoras.

Presente a causa de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei de Tóxicos, reduzo a reprimenda pela metade, perfazendo o total de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao acusado é o fechado (art. 2º, §1º da Lei dos Crimes Hediondos, com redação dada pela Lei n° 11.464, de 28.03.2007)” (ID 6364679, pág. 3)
.

Na espécie, observo que o fundamento utilizado em relação aos motivos é inidôneo, isso porque “lucro fácil é circunstância inerente ao próprio tipo do tráfico, portanto, não podendo ser utilizado para exasperar a pena-base” (STJ,
HC n. 406.467/ES
,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca). No mesmo sentido: (STJ,
HC n. 476.564/MS
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Sendo assim, o juízo sentenciante se apartou da diretriz sumular desta Corte de Justiça no sentido de que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA).

Portanto, diante da ausência de fundamentação idônea e concreta, é de rigor o afastamento da negativação da vetorial dos motivos do crime e o redimensionamento da pena aplicada, para fixação da basilar em
5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa,
permanecendo inalterada na segunda fase em razão da ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes. Na terceira fase, considerando que a ré faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado conforme consignado na sentença, fica a pena reduzida pela metade,
restando definitivamente estabelecida em 2 anos e 11 meses e 291 dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Com relação ao
regime inicial de cumprimento de pena
verifica-se que a fixação do regime fechado não está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, que “ao julgar o HC n. 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o disposto no art. 33 c/c o art. 59, ambos do Código Penal” (
AgRg no HC n. 828.675/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Destarte,
cabível a fixação do regime aberto para cumprimento da reprimenda
, aos ditames do art. 33, § 2º, c), do Código Penal, mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme os parâmetros fixados pelo juízo
a quo.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para reformar a sentença no tocante à dosimetria penal e, por conseguinte, redimensionar a pena da recorrente, nos termos da fundamentação
supra
, mantendo os demais termos da condenação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/10/2024